Tribunal: TRF3
Processo: 5003315-03.2021.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
160/689)

5003315-03.2021.4.03.6108

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003315-03.2021.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSIMEIRE APARECIDA ZENATTI SILVESTRE

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYRA BEATRIZ ROSSI BIANCO - SP279364-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PASCOAL ANTENOR ROSSI - SP113137-N

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALINA BERNADETE ROSSI - SP197887-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINA FURQUIM LEITE MATOS CARAZATTO - SP252493-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DIMENSÃO DO IMÓVEL SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. AUSÊNCIA DE MÃO DE OBRA ASSALARIADA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, no período de 10/08/1979 a 30/06/1987, com a consequente condenação da autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extensão da propriedade rural originária, superior a quatro módulos fiscais e com infraestrutura estabelecida, descaracteriza o trabalho rural em regime de economia familiar da parte autora, ou se resta configurado o condomínio de fato e a exploração de fração ideal estritamente pelo núcleo familiar, sem o auxílio de empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dimensão do imóvel rural, isoladamente considerada, não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da condição de segurado especial, desde que comprovada a exploração agrícola para a subsistência do grupo familiar e sem a utilização permanente de mão de obra assalariada.

4. O conjunto probatório demonstrou a existência de condomínio fático entre os herdeiros, em que o núcleo familiar da parte autora explorava apenas fração ideal perfeitamente compatível com o limite legal exigido para o enquadramento na condição de segurado especial.

5. A prova oral confirmou que o labor era estritamente familiar, executado de forma braçal e com maquinário rústico, voltado para a subsistência e pequeno comércio local, inexistindo contratação de empregados permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A extensão do imóvel rural superior a quatro módulos fiscais não afasta, por si só, a qualidade de segurado especial quando o conjunto probatório demonstra a existência de condomínio de fato e a exploração de fração ideal compatível com o limite legal. 2. Mantém-se o enquadramento no regime de economia familiar quando comprovado que o labor era exercido para a subsistência do grupo familiar, em mútua dependência e colaboração, sem a utilização permanente de mão de obra assalariada.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal; Lei no 8.213/91; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 30.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003315-03.2021.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYRA BEATRIZ ROSSI BIANCO - SP279364-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PASCOAL ANTENOR ROSSI - SP113137-N

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALINA BERNADETE ROSSI - SP197887-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINA FURQUIM LEITE MATOS CARAZATTO - SP252493-N

APELADO: ROSIMEIRE APARECIDA ZENATTI SILVESTRE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 283187461) que julgou procedente o pedido formulado por ROSIMEIRE APARECIDA ZENATTI SILVESTRE, para reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 10/08/1979 a 30/06/1987, condenando a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 26/02/2018, com o pagamento das prestações em atraso.

Em suas razões recursais (Id. 283187464), o INSS pugna pela reforma da sentença, alegando a descaracterização do regime de economia familiar. Sustenta que a propriedade rural onde a parte autora alega ter laborado (Fazenda Nossa Senhora Aparecida) possuía extensão de 193,60 hectares (área superior a quatro módulos fiscais) e contava com infraestrutura incompatível com o trabalho de subsistência, incluindo oito casas para colonos e 70.000 pés de café, o que denotaria regime de empresa rural com a utilização de mão de obra assalariada.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 283187583), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a dimensão da propriedade não foi impugnada na contestação. No mérito, defende a manutenção da sentença, aduzindo que a propriedade rural constituía um condomínio familiar de fato (herança indivisa), cabendo ao seu núcleo familiar uma fração ideal correspondente a 1/5 da área total (cerca de 37 hectares), a qual era cultivada estritamente pelo grupo familiar, sem o auxílio de empregados permanentes, em regime de mútua dependência.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

2. DA INOVAÇÃO RECURSAL

A parte autora, em suas contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso do INSS por suposta inovação recursal. Argumenta que a autarquia previdenciária não impugnou a dimensão da propriedade rural no momento da contestação, limitando-se a fazê-lo apenas na via apelatória.

A alegação deve ser rejeitada. A caracterização do regime de economia familiar constitui requisito legal essencial para a concessão do benefício previdenciário pleiteado. A análise desse regime abrange, necessariamente, o exame do conjunto fático-probatório, o que inclui a verificação da dimensão do imóvel rural e de sua respectiva infraestrutura a partir do início de prova material carreado aos autos.

Sendo assim, a irresignação da autarquia quanto à qualificação jurídica atribuída aos fatos e documentos pelo juízo de origem não configura inovação recursal, mas antes o exercício regular do direito de defesa e do contraditório, pautado no princípio processual da devolutividade.

3. DO MÉRITO RECURSAL: ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR

A controvérsia central do recurso cinge-se à caracterização do trabalho rural em regime de economia familiar da parte autora no período de 10/08/1979 a 30/06/1987. O INSS sustenta que as dimensões do imóvel originário (Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área registrada de 193,60 hectares, superior a quatro módulos fiscais) e a infraestrutura ali descrita descaracterizam o labor de subsistência, apontando para a existência de uma empresa rural.

A Constituição Federal e a Lei no 8.213/91 conferem proteção ao segurado especial. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a extensão territorial do imóvel, isoladamente considerada, não constitui óbice intransponível ao reconhecimento do regime de economia familiar. Nesse sentido, dispõe a Súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): “Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar”. O elemento definidor é a demonstração de que a exploração agrícola ocorria para a subsistência do grupo e sem a utilização permanente de mão de obra assalariada.

No caso dos autos, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório revelou-se robusta e idônea para afastar a tese autárquica. Os depoimentos das testemunhas Ivan Luiz Piton, Nanci Vicenzi Piton e Reno Vicenzi (Termo de Audiência em Id. 283187163) foram uníssonos e harmônicos ao confirmar a realidade fática vivenciada no imóvel.

Ficou fartamente demonstrado que a área originária descrita na matrícula imobiliária (Id. 283187143, p. 50-60) pertencia à família estendida e foi objeto de uma divisão fática entre os herdeiros (um condomínio de fato). O núcleo familiar da autora explorava apenas a fração ideal correspondente a aproximadamente 16 a 18 alqueires (cerca de 38 a 43 hectares). Essa fração se amolda perfeitamente aos limites legais de dimensão para o enquadramento na condição de segurado especial.

Além disso, a prova oral foi categórica ao atestar a ausência absoluta de empregados. O cultivo, majoritariamente de café, e subsidiariamente de milho, arroz e feijão para consumo e pequeno comércio, era realizado de forma braçal pelos próprios membros da família, em mútua dependência e colaboração. A infraestrutura descrita pelas testemunhas limitava-se a implementos manuais, tração animal e a um pequeno trator, elementos plenamente compatíveis com o labor de subsistência familiar. A própria autora, conforme os relatos, começou a laborar arduamente na lavoura aos 12 ou 13 anos de idade, conciliando a lide rural com os estudos, dinâmica que manteve até ingressar em atividade urbana aos 20 anos de idade.

Portanto, o conjunto probatório confirma o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o tempo de serviço rural e deferiu a aposentadoria postulada.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e o teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DIMENSÃO DO IMÓVEL SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. AUSÊNCIA DE MÃO DE OBRA ASSALARIADA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, no período de 10/08/1979 a 30/06/1987, com a consequente condenação da autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extensão da propriedade rural originária, superior a quatro módulos fiscais e com infraestrutura estabelecida, descaracteriza o trabalho rural em regime de economia familiar da parte autora, ou se resta configurado o condomínio de fato e a exploração de fração ideal estritamente pelo núcleo familiar, sem o auxílio de empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dimensão do imóvel rural, isoladamente considerada, não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da condição de segurado especial, desde que comprovada a exploração agrícola para a subsistência do grupo familiar e sem a utilização permanente de mão de obra assalariada.

4. O conjunto probatório demonstrou a existência de condomínio fático entre os herdeiros, em que o núcleo familiar da parte autora explorava apenas fração ideal perfeitamente compatível com o limite legal exigido para o enquadramento na condição de segurado especial.

5. A prova oral confirmou que o labor era estritamente familiar, executado de forma braçal e com maquinário rústico, voltado para a subsistência e pequeno comércio local, inexistindo contratação de empregados permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A extensão do imóvel rural superior a quatro módulos fiscais não afasta, por si só, a qualidade de segurado especial quando o conjunto probatório demonstra a existência de condomínio de fato e a exploração de fração ideal compatível com o limite legal. 2. Mantém-se o enquadramento no regime de economia familiar quando comprovado que o labor era exercido para a subsistência do grupo familiar, em mútua dependência e colaboração, sem a utilização permanente de mão de obra assalariada.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal; Lei no 8.213/91; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 30.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão